Tribunal: CARF
Processo: 10980.723846/2019-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.723846/2019-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.837 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de março de 2024
Recorrente
RUMO S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/04/2015
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Possuindo o auto de infração todos os requisitos necessários à sua
formalização, nos termos do art. 10 do Dec. no 70.235, de 1972, e se não forem
verificados os casos taxativos enumerados no seu art. 59, o lançamento não é
nulo.
ORIENTAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA ÉPOCA DOS FATOS. ART. 24
DA LINDB. SÚMULA CARF No 169.
O art. 24 do decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído pela lei no 13.655,
de 2018, não se aplica ao processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 01/04/2015
GANHO DE CAPITAL. OPERAÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE AÇÕES.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL.
Na operação de incorporação de ações, a transferência das ações da companhia
incorporada para o patrimônio da companhia incorporadora caracteriza
alienação, cujo valor, se superior ao custo de aquisição, é tributável, pela
diferença a maior, como ganho de capital para os acionistas da companhia
cujas ações são incorporadas.
O recebimento de novas ações corresponde em acréscimo patrimonial, pois o
contribuinte incorpora em seu patrimônio participações além do custo de
aquisição das participações transferidas para sociedade incorporadora.
GANHO DE CAPITAL AUFERIDO POR RESIDENTE NO EXTERIOR NA
ALIENAÇÃO
DE
BENS
LOCALIZADOS
NO
BRASIL.
RESPONSABILIDADE.
O adquirente, pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no Brasil, fica
responsável pela retenção e recolhimento do imposto de renda incidente sobre
o ganho de capital auferido por pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada no exterior que alienar bens localizados no Brasil.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.723846/2019-05
Fl. 2251
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.837 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723846/2019-05

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo José Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Trata o presente de análise de recurso voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância, que considerou a “Impugnação Improcedente”, tendo por resultado “Crédito Tributário
Mantido”.
2.

Foi lavrado Auto de Infração (AI) pertinente ao IRRF (e-fls. 2/6) de fato gerador
de 01/04/2015, incidente sobre o ganho de capital auferido por acionistas da América Latina
Logística S.A., NI-CNPJ no 02.387.241/0001-60 (“ALL”), não-residentes no país, cuja obrigação
de retenção e recolhimento, neste caso, cabe à adquirente das ações, no caso, a Autuada
(“RUMO”), que dele foi cientificada em 06/06/2019 (e-fls. 1776). O trabalho está sumarizado no
Termo de Verificação Fiscal (TVF), de e-fls. 7/52, nos seguintes termos:
2.1.

Estes investidores estrangeiros eram proprietários de ações da ALL. Na
concretização da operação de incorporação de ações da ALL pela RUMO, os acionistas não-
residentes receberam ações desta em contrapartida às ações que detinham da ALL. Nessa
operação societária, a Administração Tributária entende ser devido o imposto de renda sobre a
diferença entre o custo das ações da ALL adquiridas pelo investidor e o montante das ações da
RUMO recebidas em contraprestação, pois há, na espécie, uma alienação de bens.
2.2.

Conforme disposto no TVF, em 24 de fevereiro de 2014 a ALL tornou público
que a RUMO propôs combinar suas atividades, mediante a incorporação de ações de emissão da
ALL pela Rumo, nos termos do art. 252 da Lei no 6.404, de 1976.
2.2.1.
Segundo relatado no TVF (fl. 09), o Protocolo e Justificação de Incorporação das
Ações de emissão da ALL pela RUMO, devidamente aprovado pelos acionistas na Assembléia
Geral Extraordinária (AGE), estipulou as condições para a operação. Conforme previsto nas atas,
somente após obtidas as aprovações dos Órgãos Reguladores e efetivadas as providências pela
Diretoria junto às Entidades de Registros é que a operação de Incorporação ocorreria,
caracterizando um ato jurídico sob condição suspensiva.
Fl. 2252
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.837 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723846/2019-05

2.2.2.
Aprovada a Incorporação de Ações, a totalidade das ações de emissão da ALL
passaria a ser de propriedade da RUMO, passando a primeira a ser uma subsidiária integral da
segunda. Sendo assim, consumada a incorporação, as ações ordinárias da Rumo a serem
atribuídas aos acionistas da ALL, em substituição às ações ordinárias de emissão da ALL de que
eram titulares, teriam os mesmos direitos atribuídos às ações da Rumo então existentes, e
participariam integralmente de todos os benefícios, inclusive dividendos e remunerações de
capital que vierem a ser declarados pela Rumo a partir da Consumação da Incorporação de
Ações.
2.2.3.
A Fiscalização, conforme descrito no TVF (fl. 12), considerou com base no Anexo
4.2, citado na cláusula 4.2 do Protocolo, que o valor patrimonial da ALL em 31/12/2013 era de
R$ 4.351.743.781,83; sendo este o valor das ações a serem entregues na operação.
2.2.4.
Ainda, segundo o Protocolo, o aumento do capital social da RUMO previsto em
decorrência da operação de incorporação das ações da ALL corresponde ao valor destas ações a
serem incorporadas - R$ 4.351.743.781,83.
2.2.5.
A Autoridade Fiscal considerando o Valor Patrimonial da ALL, conforme laudo
de Avaliação (Anexo 4.2 – R$ 4.351.743.781,83) e o número de ações do capital social da ALL
consideradas na Incorporação (683.309.241 ações de emissão da ALL), apurou o valor de cada
ação da ALL que seus acionistas se comprometeram a entregar à RUMO (fl. 14):
- Valor Patrimonial da ALL: R$ 4.351.743.781,83;
- Número de ações da ALL: 683.309.241;
- Valor de cada ação: R$ 6,37.
2.2.5.1.
Sendo assim, concluiu que com a incorporação da totalidade das ações de emissão
da ALL pelo RUMO, o capital social da RUMO sofre aumento no valor de R$ 4.351.743.781,83,
que correspondente ao valor patrimonial da ALL em 31/12/2013, conforme acordado na cláusula
3.3 do protocolo. Disso decorre que os antigos acionistas da ALL entregariam as 683.309.241
ações de emissão da ALL e receberiam as 1.785.808.263 novas ações de emissão da RUMO. A
chamada relação de substituição de ações seria, no momento da aprovação do Protocolo
(08/05/2014), de 2,61347 ações da RUMO para cada ação da ALL, conforme cláusula 3.3 do
Protocolo.
2.2.5.2.
A Fiscalização ressaltou que essa relação de substituição poderia sofrer
reajustamento, caso ocorressem, antes da consumação da incorporação, deliberações sociais que
a afetassem, conforme previsto na cláusula 10.4.1 do Protocolo. Em seguida segue trecho do
TVF que estabelece a relação de substituição apurada pela Autoridade Fiscal (fls. 14 e 15):
Assim, caso a Incorporação fosse consumada quando da realização da AGE que
aprovou o Protocolo, cada acionista da ALL estaria alienando suas ações a um
preço de R$ 6,37 e recebendo em contraprestação uma quantidade de ações
correspondente a esse mesmo valor – R$ 6,37, senão vejamos:
- Número de Novas Ações Emitidas pela RUMO e entregues aos antigos
acionistas da ALL: 1.785.808.263
Fl. 2253
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.837 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723846/2019-05

- Valor do Patrimônio entregue à RUMO que originou a emissão de novas ações:
R$ 4.351.743.781,83
- Valor de cada nova ação emitida: R$ 2,4368
- Quantidade de novas ações da RUMO recebidas pelos antigos acionistas da
ALL para cada ação entregue: 2,61347 ações
- Valor recebido correspondente a cada ação da ALL entregue: R$ 6,37 (R$
2,4368 x 2,61347)
Portanto, o que consta pactuado, acordado e aprovado nos itens da cláusula 4 do
Protocolo – “4. Critério de avaliação das ações da ALL, avaliador e tratamento
das variações patrimoniais.”, nada mais é que o preço de alienação das ações da
ALL. Em contrapartida, e como consequência lógica de toda alienação, o
alienante recebe o valor pactuado da venda quando entrega o objeto da
operação. No caso, e supondo que a Incorporação fosse consumada em
maio/2014, o objeto entregue seria cada uma das ações de emissão da ALL ao
valor unitário de R$ 6,37 e a coisa recebida em contraprestação seriam as
2,61347 novas ações da RUMO ao valor total de R$ 6,37. (grifos e negritos do
original)
2.2.6.
Conforme disposto no TVF, após a obtenção de todas as autorizações de órgãos
da administração pública que se faziam necessárias à consumação da Incorporação de Ações, os
membros do Conselho de Administração da Companhia autorizaram a Diretoria a implementar a
Incorporação, realizando todos e quaisquer atos e providências necessários, incluindo, mas não
se limitando, todos os atos necessários junto à BOVESPA para viabilizar a consumação da
Incorporação.
2.2.7.
Segundo levantamento efetuado pela Fiscalização, a consumação da incorporação
de ações ocorreu da seguinte forma (fls. 20 a 22):
De acordo com as Demonstrações Financeiras e Patrimonial (DFP) da Rumo
Logística Operadora Multimodal S.A. – Rumo, relativas ao período findo em
31/12/2015 - fls. 1548/1639, a Administração da Empresa prestou a seguinte nota
sobre a combinação de negócios:
“a) Aquisição da ALL
Em 8 de maio de 2014, os acionistas deliberaram em Assembleia Geral
Extraordinária a incorporação, pela Companhia, das ações de emissão da
ALL, com eficácia suspensa até a obtenção da aprovação da Incorporação
de Ações pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (“CADE”),
pela Agência Nacional de Transportes (“ANTT”), bem como por eventuais
outros órgãos da administração pública cujas autorizações prévias se façam
necessárias e verificação (ou dispensa pela parte aplicável) das demais
condições precedentes previstas na proposta enviada pela Companhia à
ALL em 24 de fevereiro de 2014, para a consumação da Incorporação de
Ações.
Fl. 2254
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.837 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723846/2019-05

Em 11 de fevereiro de 2015, em atenção ao estabelecido no artigo 2o da
Instrução CVM no 358/2002, a Companhia divulgou a aprovação por
unanimidade pelo CADE, nos termos do art. 61 da Lei no 12.529/2011, do
ato de Concentração relativo à incorporação de ações de emissão da ALL
pela Companhia, mediante a celebração de um Acordo em Controle de
Concentração (“ACC”).
Por força do ACC, a nova companhia passou a adotar determinados
comportamentos voltados a eliminar as preocupações concorrenciais
identificadas no parecer da Superintendência Geral do CADE.
Essas obrigações comportamentais vigorarão pelo prazo de até 7 (sete)
anos (a partir da publicação de sua homologação no Diário Oficial da
União) e visam, sobretudo, assegurar atendimento isonômico aos usuários
dos serviços de transporte ferroviário de cargas, principalmente por meio
de reforço das regras de governança, da adoção de mecanismos de controle
do nível de atendimento dos serviços e da limitação do uso do transporte
ferroviário por partes relacionadas.
Em 19 de março de 2015 a Agência Nacional de Transportes Aquaviários
(“ANTAQ”) aprovou o processo de alteração de controle, que era a última
condição precedente para a efetivação da incorporação. Em 23 de março
de 2015 o Conselho de Administração da ALL aprovou a incorporação, e a
partir de 1o de abril de 2015, as ações de emissão da Companhia, já
refletindo os efeitos da Incorporação de Ações, passaram a ser negociadas
na BM&FBOVESPA. Em decorrência deste processo as ações de emissão
da ALL (BM&FBovespa: ALLL3) deixaram de ser negociadas na
BM&FBOVESPA em 31 de março de 2015. Com isto, em 1o de abril de
2015, a ALL se tornou uma subsidiária integral da Companhia.”
A escrituração Contábil Digital transmitida pela RUMO ao SPED referente ao
período de 01/01 a 31/12/2015 contém os seguintes registros inerentes à
Incorporação: [...]
(...)
A “Nota 21, a” da DFP da RUMO relativa ao período findo em 31/12/2015
trouxe o detalhamento da movimentação do Capital Social e das Ações da
companhia, principalmente no que diz respeito às novas ações emitidas
decorrentes da operação de Incorporação de Ações da ALL: [...]
Como se constata, a consumação da Incorporação se deu em abril de 2015.
Diante desses fatos, podemos calcular o valor recebido pelos antigos acionistas
da ALL em contrapartida à Incorporação, haja vista a quantidade de ações
emitidas e a relação de substituição definitivamente aprovadas:
- Número de Novas Ações Emitidas pela RUMO e entregues aos antigos
acionistas da ALL: 1.963.670.770
Fl. 2255
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.837 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723846/2019-05

- Valor do Patrimônio entregue à RUMO que originou a emissão de novas ações:
R$ 4.351.743.781,83
- Valor de cada nova ação emitida: R$ 2,21613
- Quantidade de novas ações da RUMO recebidas pelos antigos acionistas da
ALL para cada ação entregue: 2,87930 ações
- Valor recebido correspondente a cada ação da ALL entregue: R$ 6,38 (R$
2,21613 x 2,87930). (negritos do original)
2.2.8.
Após esses levantamentos, a Fiscalização buscou conhecer os acionistas da ALL
participantes da operação. Confrontando os dados dos Livros Registros de Ações e Relatórios
entregues (no formato de planilhas eletrônicas também) com os dados do sistema CNPJ da
Receita Federal do Brasil (RFB), a Autoridade Tributária identificou os acionistas estrangeiros
que figuravam como acionistas da ALL em 31/03/2015, data que corresponde ao último dia que
as ações da ALL foram negociadas na BOVESPA, e que, portanto, iriam receber as ações da
RUMO em contraprestação à Incorporação.
2.3.
Em decorrência desse procedimento, a fiscalização lavrou o Termo de Intimação Fiscal -
TIF no 004 para dar conhecimento dos proprietários não-residentes no Brasil mais relevantes
(constantes do Anexo que acompanhou o TIF no 004 – fls. 79), bem como solicitou que a
Fiscalizada informasse quais foram os procedimentos efetuados pela RUMO para apurar possível
ganho de capital, e sua tributação, auferido pelos proprietários não-residentes das ações da ALL
na operação de Incorporação dessas Ações pela RUMO, e encaminhar a documentação relativas
a tais procedimentos. Também foi solicitado o envio das informações sobre a composição do
custo de aquisição da totalidade das ações da ALL possuídas pelos proprietários não-residentes
no Brasil constantes do Anexo ao TIF no 004.
2.3.1. Para balizar o procedimento fiscal que apurou imposto de renda incidente sobre ganho de
capital obtido por não-residente nesta operação de incorporação de ações da ALL pela RUMO, e
atribuir a responsabilidade do seu recolhimento à empresa Incorporadora das Ações, a
Fiscalização aplicou a Solução de Consulta no 88 – COSIT, de 25 de janeiro de 2017 (SC), que
trata da responsabilidade sobre a retenção e o recolhimento do imposto sobre a renda devido
sobre o ganho de capital obtido por investidor não-residente na Incorporação de Ações, quando
da aprovação definitiva dessa operação.
2.3.2. A Autoridade Fiscal cita o art. 18 da Lei no 9.246/95, o art. 26 da Lei no 10.833/2003,
além do §3o, art. 21 da Instrução Normativa RFB no 1.455, de 06 de março de 2014, como base
legal para efetuar o lançamento contestado pelo Contribuinte.
2.3.3. Durante a ação fiscal o contribuinte, em resposta ao TIF no 004, manifestou-se sobre o
custo de aquisição das ações da ALL pelos titulares não residentes, sempre considerando que não
haveria ganho de capital na operação efetuada.
2.3.4.
Segundo relatado no TVF, as informações sobre as quantidades de ações da ALL
detidas e as recebidas da RUMO pelos acionistas não-residentes constantes do Anexo ao TIF no
004 mostram uma discrepância em relação à chamada “relação de substituição” aprovada
definitivamente para a incorporação, de 2,87930, para alguns acionistas.
Fl. 2256
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.837 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723846/2019-05

2.3.4.1.
Sendo assim, foi lavrado o TIF no 006 solicitando esclarecimentos quanto ao fato
de alguns proprietários de ações da ALL terem recebido um número de ações da RUMO
MULTIMODAL menor ou maior que a relação de substituição constante do documento oficial.
2.3.4.2.
Após ter solicitado prorrogação no prazo para atendimento ao TIF no 006, o
contribuinte dá a entender que poderia ter ocorrido transações de compra e venda de ações por
parte dos acionistas constantes do Anexo ao TIF no 004 no dia do evento da incorporação, mas
que, todavia, essas informações não estariam refletidas nos Livros Registros de Ações e
Relatórios entregues em resposta ao TIF no 003 por causa processo de registro das operações
pelo Agente Escriturador.
2.3.5.
Assim, como até a data de encerramento do procedimento fiscal não foi
apresentada nenhuma outra manifestação por parte da Fiscalizada ao TIF no 006 que
demonstrasse a pertinência da relação de substituição mostrada no Anexo ao TIF no 004, para os
casos que ela é diferente da aprovada definitivamente, a fiscalização adotou o seguinte
procedimento (fl. 38):
1) como quantidade de ações da ALL possuídas pelos acionistas não-residentes
constantes do Anexo ao TIF no 004 aquela demonstrada no documento entregue
em resposta ao TIF no 003 (arquivo digital nomeado “Doc 1.xlsx”) e,
2) como quantidade de ações da RUMO recebidas por conta da operação de
incorporação pelos mesmos acionistas não-residentes, a obtida pela
multiplicação pelo fator de relação de substituição: 2,87930.
2.3.6.
A Fiscalização apurou os valores de imposto de renda incidente sobre o ganho de
capital da seguinte forma (fls. 38 e 39):
Para verificar se houve ganho de capital, por parte dos acionistas estrangeiros,
na operação de incorporação das ações da ALL pela RUMO, procedemos da
seguinte forma:
1) Primeiramente, e conforme visto no tópico anterior, identificamos a
quantidade de ações da ALL e o respectivo custo total de aquisição apresentado
no demonstrativo (arquivos digitais no formato excel) entregue pela Fiscalizada
na resposta final ao TIF no 004 (juntados às fls. 813/816) de cada um dos
acionistas estrangeiros.
2) Em seguida, e também conforme já visto, apuramos a quantidade de ações da
RUMO recebida em contraprestação à Incorporação pelos acionistas
estrangeiros e atribuímos o valor total dessas ações, conforme asseverado neste
TVF: (custo unitário das novas ações emitidas – R$ 2,21613 x relação de
substituição – 2,87930)
3) Após, apuramos o ganho de capital por ventura existente (Valor Total das
Ações da RUMO recebidas na Incorporação de Ações - Custo Total das Ações da
ALL que foram entregues para integralização de capital na RUMO).
4) Sobre o ganho de capital positivo apurado, foi aplicada a alíquota de 15%,
resultando no valor do imposto de renda que caberia à Fiscalizada reter.
Fl. 2257
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.837 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723846/2019-05

O procedimento acima está concretizado no Anexo nomeado “IR incidente
sobre Ganho de Capital”, o qual acompanha e faz parte integrante deste Termo
de Verificação Fiscal- IRRF.
Abaixo, reproduzimos parte das informações desse Anexo: [...]
Registramos que a quantidade de ações da ALL possuídas pelos acionistas não-
residentes no momento de sua incorporação pela RUMO, conforme constante
no relatório entregue em resposta ao TIF no 003 (relatório no formato de
planilha eletrônica nomeada “Doc1.xlsx”), é a mesma que consta em cada um
dos demonstrativos entregues em resposta ao TIF no 004 para demonstrar o
custo total de aquisição delas.
Portanto, o valor do imposto de renda calculado conforme o Anexo nomeado “IR
incidente sobre Ganho de Capital” constitui-se no montante do tributo (IRRF) de
responsabilidade da Fiscalizada apurado por este Procedimento Fiscal, o qual
está sendo constituído pelo Auto de Infração que este Termo de Verificação
Fiscal – IRRF integra e faz parte. (negritos do original)
2.4.

Após a apuração deste imposto de renda, a fiscalização comentou sobre o
procedimento judicial impetrado por um dos acionistas não-residentes (GMI-GLOBAL
MARKETS INVESTMENTS LP– BANCO BTG PACTUAL S/A) que participou da Operação
de Incorporação das ações da ALL pela RUMO com o objetivo de impedir a Administração
Tributária de cobrar o imposto de renda supostamente incidente sobre o ganho de capital.
2.4.1.
A Autoridade Tributária afirma no TVF que considerou a mesma metodologia
adotada pela GMI na apuração do ganho de capital, com a diferença que adotou como custo de
aquisição das ações o custo médio ponderado.
2.4.2.
Ressalta que o feito teve decisão em primeira instância favorável à União; e, que
os Embargos de Declaração expostos pela Impetrante contra a decisão exarada não alteraram a
decisão embargada.
2.5.

Por fim, a Fiscalização considerou a RUMO S.A. como sujeito passivo da
presente autuação fiscal com base no fenômeno da sucessão tributária previsto no art. 132 do
CTN. Sendo assim, a RUMO Multimodal é a sucedida e a RUMO S.A. (a Fiscalizada) é a
sucessora; logo, a pessoa jurídica de direito privado que resultar de incorporação de outra é
responsável pelos tributos devidos pela incorporada até a data da incorporação. É esse o caso da
Fiscalizada (RUMO S.A. – CNPJ 02.387.241/0001-60) relativamente aos tributos devidos pela
RUMO MULTIMODAL - até 31/12/2016, data da incorporação desta por aquela.
3.

Irresignado, em 05/07/2019 (e-fls. 1778), o Contribuinte apresentou Impugnação
(e-fls. 1779/1856), em que aduz, em síntese:
3.1.

Preliminarmente,
3.1.1.
há nulidade no lançamento em razão de erro na determinação do aspecto
temporal do suposto fato gerador do IRRF, pois, a Fiscalização considerou como data de
ocorrência do fato gerador o dia 01/04/2015. Contudo, conforme dispõe o inc. II do art. 116 e
Fl. 2258
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.837 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723846/2019-05

inc. I do art. 117 do CTN, o fato gerador de um negócio jurídico com condição suspensiva ocorre
no exato momento em que esta condição é implementada. No caso concreto, a condição
suspensiva foi implementada no dia 23/03/2015, quando a aprovação da incorporação de ações
se tornou definitiva;
3.1.2.
ocorreu outra nulidade do lançamento em razão da iliquidez e incerteza, pois os
valores dos créditos de IRRF exigidos foram apurados sobre base de cálculo incorreta. A
Fiscalização considerou como valor do patrimônio líquido da ALL aquele levantado pela
PricewaterhouseCoopers (“PwC”) em 31/12/2013. Ocorre que, em 01/03/2016, as
demonstrações financeiras da ALL foram reapresentadas pela própria PwC, de modo a retificar
determinadas informações, dentre as quais o valor do patrimônio líquido da ALL em 31/12/2013,
o que, portanto, deveria ter sido levado em consideração pela Autoridade Fiscal na determinação
do suposto preço de alienação das ações da ALL, caso se considere válido o método aplicado;
3.2.

Mérito
3.2.1.
há distinção entre incorporação de ações e integralização de capital social com
bens. Na incorporação de ações a vontade manifestada é da sociedade, mediante a deliberação
das assembléias gerais das companhias incorporadora e incorporada, não havendo que se falar na
manifestação de vontade individual dos acionistas. Em sentido contrário, na integralização de
ações pela conferência de bens, a manifestação de vontade individual e unitária do acionista é
pressuposto, sendo este, portanto, parte da relação jurídica.
3.2.2.
analisando a operação de incorporação de ações sob a perspectiva do acionista,
tem-se que o efeito verificado é o de verdadeira sub-rogação real ou substituição das ações da
companhia incorporada, assim como ocorre em outras operações de concentração empresarial;
logo, pode-se estabelecer que no caso concreto, analisado sob a perspectiva dos investidores não-
residentes, houve a substituição das ações que estes detinham na ALL pelas novas ações de
emissão da Rumo Log, em fenômeno conhecido como sub-rogação real;
3.2.2.1.
a própria Receita Federal já externou entendimento exposto no Parecer
Normativo CST no 39/81 (PN), orientado os contribuintes no sentido de que não há, no
momento da substituição de ações, apuração de ganho de capital, balizando a atuação dos
contribuintes não só em relação à operação de incorporação de ações, mas também em outras
operações que, sob o ponto de vista do acionista, ensejam a mera substituição do ativo;
3.2.2.2.
a sistemática de tributação da pessoa física, à qual os não-residentes estão sujeitos,
é regida pelo regime de caixa, de modo que a tributação somente é devida quando da efetiva
realização do ganho e do recebimento dos respectivos recursos financeiros. Portanto, na sub-
rogação real ocorrida quando da incorporação de ações da ALL pela Rumo Log, como não
houve o efetivo recebimento de recursos financeiros pelos investidores não-residentes que
detinham ações da ALL e passaram a deter ações da Rumo Log, não há que se falar na realização
de renda com base no conceito do regime de caixa, não havendo, por conseguinte, ganho de
capital tributável;
3.2.2.3.
à época dos fatos, a orientação da jurisprudência administrativa, evidenciada por
meio de julgamento realizado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, era no sentido de que a
operação de incorporação de ações não resultaria em ganho de capital, tendo em vista sua
natureza permutativa. Nesse contexto, tendo em vista o dever de preservação da segurança
Fl. 2259
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.837 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723846/2019-05

jurídica, de modo geral, e as disposições do artigo 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro (“LINDB” – Decreto-Lei no 4.657/42), com redação dada pela Lei no 13.655/18, de
forma específica, não há como se considerar que a operação de incorporação de ações da ALL
pela Rumo Log tenha gerado qualquer ganho de capital aos investidores não-residentes;
3.2.2.4.
não seria aplicável à incorporação de ações o disposto no artigo 23 da Lei no
9.249/95, que trata da integralização de capital por pessoas físicas em bens e direitos; a
integralização de capital e a incorporação de ações não têm a mesma natureza jurídica, sobretudo
para o acionista da companhia incorporada; ademais, não se deve perder de vista que o artigo 23
não tratou expressamente da tributação dos não residentes, tratando apenas da integralização de
capital em bens feita por pessoas físicas, o que não é a hipótese dos autos.
3.2.3.
o valor das ações da Rumo Log recebidas pelos antigos acionistas da ALL na
operação em comento não poderia ter sido determinado com base na metodologia adotada pela
Autoridade Fiscal; pois jamais poderia ter levado em consideração, na determinação do valor das
ações da Rumo Log, o valor de patrimônio líquido da ALL estabelecido quase um ano e
meio antes da consumação da incorporação de ações, mas sim o valor patrimonial destas quando
da suposta ocorrência do fato gerador;
3.2.4.
não há incidência do Imposto sobre a Renda em ganhos supostamente auferidos
pelos Investidores Não-Residentes, tendo em vista a legislação aplicável aos chamados
investidores 2.689; pois, nos termos do artigo 69 da Instrução Normativa RFB (IN) no 1.022, de
05 de abril de 2010 (IN), vigente à época dos fatos, os investidores 2.689 não estão sujeitos à
tributação pelo Imposto sobre a Renda com relação aos ganhos de capital auferidos em
operações realizadas em Bolsa de Valores;
3.2.5.
o Imposto sobre a Renda supostamente devido só poderia ser exigido dos
respectivos contribuintes (no presente caso, os Investidores Não-Residentes) – mas jamais da
Rumo Log (incorporada pela Impugnante) – pois a responsabilidade prevista no artigo 26 da
Lei no 10.833/03 apenas se aplica às hipóteses em que o responsável tributário pode arcar com o
ônus financeiro do tributo;
3.2.5.1.
a Autoridade Fiscal jamais poderia se valer do quanto disposto no § 3o do art 21
da IN RFB no 1.455/2014, fundamento da SC, para atribuir a responsabilidade da Rumo Log
pela retenção e recolhimento do IRRF, isto porque, o referido § 3o do artigo 21 somente foi
incluído em momento posterior à operação de incorporação de ações da ALL pela Rumo Log,
por meio da IN RFB no 1.664/2016.
3.2.5.2.
quando da incorporação de ações da ALL pela Rumo Log, não havia qualquer ato
normativo que atribuísse ao incorporador a responsabilidade de retenção de IRRF supostamente
devido por não residentes sobre possíveis ganhos de capital auferidos em operações de
incorporação de ações;
3.2.6.
deveria ser ao menos cancelada a exigência dos juros de mora e da multa de
ofício, nos termos do parágrafo único do artigo 100 do CTN, pois ficou demonstrado
exaustivamente na presente defesa que a empresa agiu com base nas orientações do fisco,
constantes em pareceres normativos que tratavam de temas semelhantes ao sub judice e em
decisões administrativas, bem como seguiu os critérios para a apuração de eventual ganho de
capital de não residente;
Fl. 2260
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.837 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723846/2019-05

4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, consubstanciada no Ac.
no 01-37.135 - 5a Turma da DRJ/BEL, proferido em sessão de 23/09/2019 (e-fls. 2054/2075), de
que se deu ciência ao Contribuinte em 04/10/2019 (e-fls. 2081), cuja ementa foi vazada nos
seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 01/04/2015
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Possuindo o auto de infração todos os requisitos necessários à sua formalização, nos
termos do art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, e se não forem verificados os casos
taxativos enumerados no art. 59 do mesmo decreto, o lançamento não é nulo.
GANHO DE CAPITAL. OPERAÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL.
Na operação de incorporação de ações, a transferência das ações da companhia
incorporada para o patrimônio da companhia incorporadora caracteriza alienação, cujo
valor, se superior ao custo de aquisição, é tributável, pela diferença a maior, como
ganho de capital para os acionistas da companhia cujas ações são incorporadas.
O recebimento de novas ações corresponde em acréscimo patrimonial, pois o
contribuinte incorpora em seu patrimônio participações além do custo de aquisição das
participações transferidas para sociedade incorporadora.
GANHO DE CAPITAL AUFERIDO POR RESIDENTE NO EXTERIOR NA ALIENAÇÃO
DE BENS LOCALIZADOS NO BRASIL. RESPONSABILIDADE.
O adquirente, pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no Brasil, fica
responsável pela retenção e recolhimento do imposto de renda incidente sobre o ganho
de capital auferido por pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior que
alienar bens localizados no Brasil.
LINDB - LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO.
APLICABILIDADE DO ART. 24, INTRODUZIDO PELA LEI No 13.655/2018 AO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
É inconcebível a vinculação deste órgão julgador com decisões pretéritas, pondo em
risco a livre convicção e atuação do Colegiado. A Lei 13.655/2018 não atribui eficácia
normativa à jurisprudência vigente à época dos fatos geradores.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
5.

Irresignado, em 04/11/2019 (e-fls. 2083), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 2084/2166), em que, sinteticamente, repisa as razões de Impugnação,
pugnando ainda pela “nulidade do Acórdão por ferimento ao direito de defesa - omissões sobre
argumentos trazidos na Impugnação”.
Fl. 2261
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.837 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723846/2019-05

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo, pelo que dele se conhece.
PRELIMINAR DE NULIDADE: ACÓRDÃO QUE VIOLA DIREITO DE DEFESA POR
OMISSÕES SOBRE ARGUMENTOS TRAZIDOS NA IMPUGNAÇÃO
7.

A Interessada se manifesta nos seguintes termos sobre a matéria:
“Como se exporá a seguir, a Autoridade Julgadora deixou de enfrentar
argumentos relevantes para a solução da controvérsia, que foram aduzidos pela
Recorrente em sua Impugnação, provocando, pois, a nulidade da decisão
recorrida por preterição ao direito de defesa nos termos do artigo 59, inciso II,
do Decreto no 70.235/72.
Como se sabe, é posição pacífica da jurisprudência deste E. Conselho, inclusive
da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que o acórdão que não abordar todos
os argumentos de defesa apresentados, capazes de modificar a decisão do
julgado, padece de nulidade. Confira-se alguns julgados nesse sentido: [...]
(...)
Passa-se, portanto, a elencar os argumentos suscitados na Impugnação que
deveriam ter sido analisados pela Autoridade Julgadora, mas que foram omitidos
pelo acórdão recorrido, em evidente cerceamento ao direito de defesa da
Recorrente.
a) Omissão quanto às Nulidades do Lançamento (tópicos II.1 e II.2 da
Impugnação)
No que concerne às alegações de nulidade do lançamento arguidas pela
Recorrente em sede de Impugnação, a C. Turma Julgadora a quo, se limitou a
aduzir o seguinte:
"A impugnante suscita a nulidade do lançamento fiscal em razão de erro na
determinação do aspecto temporal e em razão da iliquidez e incerteza.
A nulidade no processo Administrativo Fiscal (PAF) somente será cogitada
quando ficar caracterizado efetivo prejuízo ao direito de defesa do contribuinte
e/ou se encontrarem caracterizadas as hipóteses de nulidade estabelecidas pelo
art. 59, I e II do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 (PAF):
(...)
Fl. 2262
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.837 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723846/2019-05

No presente caso, os atos e termos foram lavrados por Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil, autoridade competente para executar procedimentos de
fiscalização, examinar a contabilidade de sociedades empresariais e constituir o
crédito tributário mediante lançamento, como expressamente prevê o art. 60 da
Lei no 10.593/2002, com a redação dada pela Lei no 11.457/2007.
Por outro lado, as irregularidades, incorreções ou omissões diferentes das
previstas no art. 59 não implicam em nulidade da notificação de lançamento e
poderão ser sanadas, se o sujeito passivo restar prejudicado, como determina no
art. 60 do Decreto no 70.235/72:
(...)
Com relação as supostas nulidades apontadas pelo impugnante, verifica-se que
não se enquadram nas hipóteses previstas pelo Decreto no 70.235/72.
(...)
Desta forma, afasta-se a nulidade arguida pelo impugnante.’ (fls. 12 e 13 do
acórdão recorrido - g.n.)
Ocorre que ao consignar que as hipóteses de nulidade do auto de infração se
limitam àquelas estabelecidas pelo artigo 59 do Decreto no 70.235/72 (as quais
não estariam presentes no presente caso), a C. Turma Julgadora a quo acabou
por se omitir sobre argumentos abordados pela Recorrente, que demonstram que:
(i) os lançamentos contestados possuem vícios aptos a torna-los nulo e; (ii) as
hipóteses de nulidade do auto de infração não se limitam aquelas previstas no
artigo 59 do Decreto no 70.235/72 (e nem poderiam). Aludidos argumentos de
nulidade são os que seguem:
• A Autoridade Fiscal incorreu em erro quando da determinação do momento da
suposta ocorrência do fato gerador do IRRF ora exigido (aspecto temporal do
fato gerador);
• Os valores dos créditos de IRRF exigidos foram apurados sobre base de cálculo
incorreta, o que acabou por torná-los ilíquidos e incertos.
Acerca de tais vícios, detidamente abordados em sede de impugnação pela
Recorrente, e que tornam nulos os lançamentos ora contestados, a Autoridade
Julgadora não teceu sequer uma linha, o que evidencia a omissão do julgado e o
incontestável cerceamento do direito de defesa da ora Recorrente.
(...)
Isso porque, os elementos elencados no artigo 142 do CTN (que como
demonstrado em sede de impugnação, e como será novamente abordado abaixo, é
totalmente aplicável ao caso do autos) são, como dito, pressupostos de validade
do lançamento e a consequência lógica é de que, na ausência de um ou mais
pressupostos, tal ato não produza qualquer efeito, isto é, seja considerado nulo.
(...)
Fl. 2263
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.837 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723846/2019-05

b) Omissões sobre argumentos trazidos no tópico III.1.1.3.2 da Impugnação
(Efeitos para os Acionistas da Sociedade Cujas Ações são Incorporadas)
À fl. 15 do acórdão recorrido restou consignado que não mereceria prosperar o
entendimento da Impugnante, ora Recorrente, de que na incorporação de ações a
vontade manifestada é da sociedade, inexistindo manifestação individual dos
acionistas. Confira-se:
‘Conforme dispõe o art. 252 da 6.404/72 (Lei das S.A.), a operação de
incorporação de ações será submetida à deliberação da assembleia-geral
das duas companhias. Logo, está presente e configurada a vontade dos
acionistas, Além disso, essa prerrogativa dada aos acionistas está
ratificada pelo disposto no § 2o do art. 252 da Lei das S.A., em que prevê o
direito aos dissentes de retirar-se da companhia." (g.n.)
Todavia, ao assim concluir, a Turma Julgadora a quo deixou de se manifestar
sobre importante argumento trazido pela Recorrente à fl., 29 da peça
impugnatória, qual seja, de que na incorporação de ações há o chamado
mandato sem representação, no qual o mandatário (sociedade) atua em nome
próprio, mas por conta de outrem (acionistas).
Se tivesse a C. Turma Julgadora a quo observado este ponto da defesa da
Recorrente, sua conclusão não poderia ser outra, senão de que na incorporação
de ações a manifestação de vontade é exclusiva da sociedade, não sofrendo
qualquer influência de eventual manifestação individual dos acionistas. O direito
de retirada da companhia tampouco exerce qualquer influência neste fato.
(...)
c) Omissões sobre argumentos trazidos no tópico III.1.2.2 da Impugnação
(Regime de Caixa Aplicável às Pessoas Físicas e aos Não-Residentes)
Destarte, também acerca deste tópico abordado da impugnação da ora
Recorrente a C. Turma Julgadora a quo restou silente, nada tendo mencionado
acerca da necessidade de que sejam aplicadas aos investidores não-residentes,
sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, as mesmas regras estabelecidas para as
pessoas físicas no que diz respeito aos ganhos de capital - conforme disposto no
artigo 18 da Lei no 9.249/955.
(...)
Neste ponto, a Autoridade Julgadora alegou que ‘para o surgimento do fato
gerador do imposto deve estar presente o acréscimo patrimonial, o qual não se dá
apenas com recursos financeiros, mas com quaisquer espécies de rendas ou
proventos auferidos pelo contribuinte’ (fl. 16 do acórdão recorrido).
Entretanto, ao assim se pronunciar, acabou por se omitir acerca do fato de que,
no que concerne às pessoas físicas, por específica disposição legal, aplica-se o
chamado ‘regime de caixa’, pelo qual somente se pode impor o Imposto sobre a
Fl. 2264
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.837 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723846/2019-05

Renda no momento em há efetiva disponibilidade de recursos financeiros para o
seu pagamento.
(...)
d) Omissões sobre argumentos trazidos no tópico III.1.2.3 da Impugnação
(Não Tributação das Operações de Permuta)
A C. Turma Julgadora a quo, por ter entendido que a operação em análise não se
trata de operação de permuta (‘Como se pode verificar, ao contrário do alegado
pelo impugnante, não é uma permuta de ações’ - fl. 14 do acórdão recorrido),
deixou de se pronunciar acerca dos argumentos trazidos no presente tópico.
Todavia, tendo em vista que como até aqui demonstrado, não merecem prevalecer
as alegações da C. Turma a quo, na medida em que a operação em análise nada
mais é do que uma permuta de ações de uma sociedade, pelas ações de outra,
importante reforçar que não sofre a incidência do Imposto sobre a Renda a
operação de permuta - fator que por si só pode levar ao cancelamento da
presente autuação fiscal.
(...)
e) Omissões sobre argumentos trazidos no tópico III.1.2.4 da Impugnação
(Não Ocorrência do Fato Gerador do IRRF)
Restou omisso, outrossim, o acórdão recorrido acerca da disposição contida no
artigo 685 do RIR/99, capaz de afastar a ocorrência do fato gerador do Imposto
sobre a Renda no caso presente.
(...)
f) Omissões sobre argumentos trazidos no tópico III.1.2.6 da Impugnação
(Inaplicabilidade do Artigo 23 da Lei no 9.249/95 ao Caso Concreto)
Alegou a Autoridade Julgadora de origem que o artigo 23 da Lei no 9.249/957
seria perfeitamente aplicável ao caso em análise, sem, contudo, se manifestar
acerca das alegações da Recorrente - em sede de Impugnação – em sentido
diametralmente oposto - o que evidencia a omissão do julgado também neste
ponto.
(...)
g) Omissões sobre argumentos trazidos no tópico III.2 da Impugnação (Não
Apuração de Ganho de Capital pelos Investidores Não-Residentes)
Acerca das alegações aduzidas pela Recorrente no tópico III. 2 da impugnação,
sustentou C. Turma a quo que inexistiria qualquer empecilho na utilização pelas
Autoridade Fiscal de método que teve como base o valor do patrimônio líquido da
ALL em 31.12.2013, para fins de apuração de suposto ganho de capital na
operação de incorporação de ações da ALL. Confira-se:
Fl. 2265
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.837 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723846/2019-05

‘O contribuinte, também, questionou que o valor do patrimônio líquido da ALL
considerado pela fiscalização reflete a quase um ano e meio da consumação da
incorporação de ações.
Contudo, conforme demonstrado pela Autoridade Fiscal (fls. 11 e 12) a
avaliação das ações a serem incorporadas foi efetivada na data-base de
31/12/2013, com a devida contabilização de variações patrimoniais até a data da
efetiva incorporação (abril de 2015):
(...)
Sendo assim, ficou demonstrado que a fiscalização considerou corretamente a
data-base em dezembro de 2013, respeitando o acordado pelas empresas.’ (g.n.)
Ocorre que, para fins de verificação da existência de efetivo ganho de capital
pelos Investidores Não-Residentes, a Autoridade Fiscal jamais poderia ter levado
em consideração, na determinação do valor das ações da Rumo Log, o valor de
patrimônio líquido da ALL estabelecido quase um ano e meio antes da
consumação da incorporação de ações.
(...)
h) Omissões sobre argumentos trazidos no tópico III.3 da Impugnação
(Inaplicabilidade do Artigo 26 da Lei no 10.833/03 ao Caso Concreto)
No que concerne à suposta aplicabilidade do artigo 26 da Lei no 10.833/03 ao
presente caso, se limitou a C. Turma Julgadora a quo a aduzir que: "Numa leitura
atenta ao dispositivo citado, percebe-se que não há previsão alguma no sentido de
que a responsabilidade só poderia ser atribuída à fonte pagadora se esta tivesse a
posse dos recursos financeiros que resultariam no ganho de capital" (fl. 20 do
acórdão recorrido).
Deixou de se manifestar, contudo, sobre ponto extremamente importante - o
qual foi abordado pela Recorrente em sua impugnação - que demonstra que o
simples fato de o artigo 26 não prever que a responsabilidade só pode ser
atribuída à fonte pagadora caso tenha a posse dos recursos financeiros, não é
suficiente para justificar sua aplicabilidade no caso vertente.
(...)” (negritos do original; grifou-se).
8.

Quanto à alínea “a” da fração da peça defensiva, diga-se que não há uniformidade,
mesmo no âmbito deste CARF, de se considerar a ausência de algum dos requisitos do
lançamento, estatuídos no art. 142 do CTN, como determinante de nulidade da autuação. Releva,
mesmo, perquirir, como alega logo no início de suas razões, se houve “preterição ao direito de
defesa”.
8.1.

No caso, apesar de não transcrito na peça recursal, a DRJ consignou que se tratam,
“[...] na verdade, de questões de mérito, as quais serão confrontadas neste julgamento e caso
acolhidas implicarão em decisão pela improcedência do lançamento, ainda que parcial, mas não
de declaração de nulidade”.
Fl. 2266
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.837 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723846/2019-05

8.2.

Em seguida, na análise de mérito, a Autoridade julgadora a quo enfrentou as
questões, da seguinte maneira, que ora se transcrevem e serão adiante retomadas, na análise de
mérito deste Acórdão ad quem, apontando, sim, no seu entender, o “[...] momento da suposta
ocorrência do fato gerador do IRRF”, bem como a “[...] base cálculo” dos créditos de IRRF,
lastreada no patrimônio líquido apurado na referida “data-base”:
“O contribuinte, também, questionou que o valor do patrimônio líquido da ALL
considerado pela fiscalização reflete a quase um ano e meio da consumação da
incorporação de ações.
Contudo, conforme demonstrado pela Autoridade Fiscal (fls. 11 e 12) a avaliação
das ações a serem incorporadas foi efetivada na “data-base” de 31/12/2013, com
a devida contabilização de variações patrimoniais até a data da efetiva
incorporação (abril de 2015): [...]” (grifou-se).
9.

As demais omissões referidas pela Interessada, como visto de seu arrazoado,
seguiram a mesma sorte, tendo sido todas as questões de fundo ali apontadas analisadas em sede
de mérito do Acórdão recorrido. Ademais, se o “voto” que lhe empresta substrato, por exemplo,
assenta, de modo circunstanciado, que a operação em comento “não é uma permuta de ações”,
não faria sentido em se discorrer sobre a tributação (ou não) da operação contrária, de permuta
de ações – a denotar a irrelevância do argumento para o desfecho da lide, não sendo “capaz de
modificar a decisão do julgado” –, como requerido pela Defendente.
10.

Neste tópico, portanto, não assiste razão à Interessada, ao aduzir que “[...] como
deixaram de ser abordados pelo acórdão recorrido diversos pontos importantes para o correto
deslinde do feito [...], deve-se reconhecer a sua nulidade em razão da preterição ao direito de
defesa da Recorrente”. Se a análise de mérito empreendida pela DRJ é adequada ou não à
normativa então vigente, tal será objeto de avaliação, adiante, por esta instância superior.
MÉRITO
Incorporação de ações e sua tributação
11.

Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso se manifestou nos seguintes
termos:
“Ela é prevista no art. 252 da Lei no 6.404/76, e trata-se de operação na qual a
sociedade incorporadora adquire as ações de outra empresa, que continua a
existir, porém passando à condição de subsidiária integral daquela.
É uma espécie de alienação de ações, dada pelo artigo 252 da Lei das S.A., onde
a companhia incorporadora adquire ações da companhia a ser incorporada
(alienante), e que ainda resulta na subscrição de ações pelos acionistas da
incorporada junto à incorporadora.
(...)
Como se pode verificar, ao contrário do alegado pelo impugnante, não é uma
permuta de ações, pois não ocorre uma simples troca de papéis, mas sim um
aumento de capital da companhia incorporadora (RUMO) através de ações da
Fl. 2267
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-006.837 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723846/2019-05

companhia incorporada (ALL). Com a diferença que o pagamento não é em
dinheiro, mas em ações da companhia incorporadora.
A incorporação de ações, além de não corresponder a uma permuta, ainda não
corresponde a uma sub-rogação, pois a ideia não é de substituir uma coisa por
outra, com as mesmas qualidades ou condições dispostas anteriormente, mas de
aumento de capital da sociedade incorporadora com papéis da incorporada.
Entendimento, também, manifestado pela Fiscalização no TVF (fl. 43): [...]
(...)
Com relação a alegação do contribuinte (fl. 1804) ‘na incorporação de ações a
vontade manifestada é da sociedade, mediante a deliberação das assembléias
gerais das companhias incorporadora e incorporada, não havendo que se falar na
manifestação de vontade individual dos acionistas’, tal entendimento não merece
prosperar.
Conforme dispõe o art. 252 da 6.404/72 (Lei das S.A), a operação de
incorporação de ações será submetida à deliberação da assembléia-geral das
duas companhias. Logo, está presente e configurada a vontade dos acionistas.
Além disso, essa prerrogativa dada aos acionistas está ratificada pelo disposto no
§ 2o do art. 252 Lei das S.A, em que prevê o direito aos dissidentes de retirar-se
da companhia.
Outro ponto aventado pelo contribuinte refere-se a aplicação do Parecer
Normativo CST no 39/81, no sentido de que o Fisco já ‘admitiu’ (fl. 1809) a
ocorrência de sub-rogação real em operações de reorganização societária na
qual houve a substituição de títulos representativos de participações societárias
por ações.
Contudo, tal Parecer não é aplicável ao caso em análise. Ele versa sobre a
operação de fusão, incorporação ou cisão de empresas, e não à incorporação de
ações.
Há diferenças entre a operação de incorporação de empresas com a operação de
incorporação de ações, fato este observado pelo próprio contribuinte em sua
impugnação (fl. 1799).
A incorporação de ações, objeto desta lide administrativa, tem a ver com a
alienação de ações de uma empresa a ser incorporada. Ou seja, as novas ações
da incorporadora não apenas representam o capital da incorporada, mas ainda o
pagamento aos acionistas desta.
A incorporação de empresas está prevista no artigo 227 da Lei das S.A. enquanto
a incorporação de ações no artigo 252: [...]
O artigo 227 da Lei das S.A. trata da absorção de uma empresa por outra, com a
extinção da primeira, e ao artigo 252 da Lei das S.A. trata da conversão de uma
empresa em subsidiária integral de outra, que continua a existir.
Fl. 2268
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-006.837 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723846/2019-05

(...)
Outra questão a ser debatida neste julgado diz respeito às alegações do
impugnante de que não houve o efetivo recebimento de recursos financeiros pelos
investidores não-residentes, não ocorrendo desta forma a tributação pelo imposto
de renda.
Neste ponto, cita-se o disposto no art. 43 do Código Tributário Nacional – CTN:
[...]
Percebe-se que o acréscimo patrimonial e a disponibilidade econômica são
elementos da hipótese de incidência do Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF,
conforme conceituado no artigo 43 do CTN.
Assim, para o surgimento do fato gerador do imposto deve estar presente o
acréscimo patrimonial, o qual não se dá apenas com recursos financeiros, mas
com quaisquer espécies de rendas ou proventos auferidos pelo contribuinte.
O próprio Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, vigente à época dos fatos,
prescreve hipóteses de incidência na qual não há percepção de dinheiro, no
entanto, há percepção de bens e direitos a acrescer o patrimônio: [transcreve os
incs. IV e XIII do art. 55 do referido Regulamento]
Face ao exposto conclui-se que, na incorporação de ações, ocorre a alienação
das ações da companhia, operação que pode gerar ganho de capital para o
acionista da companhia incorporada, caso a transferência de suas ações se
efetive por valor superior ao respectivo custo.
(...)
Outro suposto equívoco cometido pela fiscalização, no entendimento do
impugnante, seria o enquadramento da operação no art. 23 da Lei 9.249/95.
Alega que tal artigo trata da integralização de capital por pessoas físicas em bens
e direito.
Contudo, ao contrário do que alega o impugnante, tal artigo é perfeitamente
aplicável ao caso em análise. Além do prescrito no art. 18 da mesma lei,
conforme devidamente citado pela Autoridade Fiscal: [...]
Percebe-se, da leitura destes artigos, que a perfeita subsunção do caso a norma
vigente.
Ressalta-se que a Solução de Consulta COSIT no 88/2017 veio disciplinando a
responsabilidade sobre a retenção e o recolhimento do imposto sobre a renda
devido sobre o ganho de capital obtido por investidor não-residente na
Incorporação de Ações1, dirimindo qualquer questionamento a respeito da
responsabilidade pelo recolhimento do imposto devido.

1 ASSUNTO: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF
Fl. 2269
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-006.837 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723846/2019-05

Segundo descrito no TVF (fl. 30), esta solução de consulta foi encaminhada ao
impugnante através do TIF no 004 para dar conhecimento do entendimento da
Administração Tributária sobre a matéria do presente litígio administrativo.
Destarte, ficou evidenciado que a operação de incorporação de ações da ALL
pela RUMO tratou-se de alienação, tributável pelo imposto de renda.
(...)
O contribuinte alega, também, que a operação de incorporação de ações não
resulta em ganho de capital, conforme suposta orientação da jurisprudência
administrativa baseada em julgamento realizado pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais. Cita, especificamente, o Acórdão no 9202-003.579; suscitando,
desta forma, a imperiosa aplicação dos comandos da Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro (LINDB) no sentido de observância da
jurisprudência” (grifou-se).
12.

No decorrer de uma incorporação de ações, ocorre alienação, pois em dado
momento as ações da sociedade incorporada saem do domínio dos seus sócios para a propriedade
da controladora, com vistas a que a primeira passe a se constituir em subsidiária integral da
segunda. A controladora fica, daí, com a obrigação de disponibilizar ações suas a esses sócios, o
que é realizado mediante aumento de capital e emissão de novas ações a um certo preço, as quais
são então entregues aos sócios da incorporada.
12.1.
Trata-se, pois, de instituto específico, que não se confunde com a incorporação de
sociedades (art. 227 da Lei no 6.404, de 1976) nem com a permuta (art. 533 do Código Civil),
visto estar regrado por normas próprias de direito societário.
12.2.
Se assim é, não se trata, portanto, de subespécie do gênero compra e venda,
permuta, incorporação de sociedades, etc., mas, sim, de instituto societário de caráter único e
dotado de certa complexidade, sendo composto de diversas etapas consecutivas e necessárias,
dentre as quais se destaca, como de interesse para o caso vertente, a realização de alienação das
ações detidas pelos sócios da sociedade incorporada.
12.3.
Nesse passo, afasta-se deveras da sub-rogação real, instituto aventado pela
Interessada, ainda que não sejam excludentes entre si.
12.3.1.
Este versa sobre relação jurídica em que há substituição de um objeto por outro,
que não apenas toma o lugar do substituído, mas também se submete a seu regime jurídico, com
sua mesma qualidade.

EMENTA: INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. GANHO DE CAPITAL. RESPONSABILIDADE. INVESTIDOR
NÃO-RESIDENTE NO BRASIL.
Cabe ao adquirente, empresa incorporadora das ações, a retenção e o recolhimento do imposto de renda devido
sobre o ganho de capital obtido na operação de incorporação de ações, sob o código 0473, quando da aprovação
definitiva da operação de incorporação de ações.
O imposto será calculado sobre o ganho de capital obtido, que corresponde à diferença positiva entre o valor das
ações emitidas pela empresa incorporadora no Brasil em reais e o custo de aquisição em reais das ações transferidas
pela pessoa, física ou jurídica, residente ou domiciliada no exterior.
Fl. 2270
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-006.837 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723846/2019-05

12.3.2.
Na incorporação de ações, ao revés, como visto, a relação jurídica original
existente entre os sócios e uma determinada pessoa jurídica é desfeita, estabelecendo-se novo
vínculo societário entre aqueles e a pessoa jurídica incorporadora, envolvendo outros sujeitos de
direitos e bens.
12.4.
Como já referido, a incorporação também não se confunde com a permuta.
12.4.1.
Como se passou no trabalho fiscal posto a desate, as ações da sociedade que
incorporou foram conferidas aos acionistas da incorporada, considerando-se prévia avaliação do
valor patrimonial das ações incorporadas, mediante o estabelecimento de um preço definido de
emissão das ações da incorporadora, a serem subscritas para fins de integralização do capital,
proceder que pode ser efetivado seja em bens, seja em dinheiro.
12.4.2.
E esse “preço definido” põe em destaque o caráter monetário da obrigação
decorrente da subscrição. Fosse ela decorrente de subscrição centrada em uma coisa (como na
permuta), a companhia teria o direito de exigir a entrega desta; jamais poderia a companhia
(também a exemplo do que ocorre na permuta) exigir o pagamento do próprio preço, na compra
e venda).
12.4.3.
Demais disso, ainda que se admitisse tratar de permuta, ou ainda, que esta tivesse
efetivamente ocorrido, não se vislumbraria maiores empecilhos para a incidência do imposto de
renda, face à previsão de tributação da alienação feita na forma de permuta, estatuída no § 3o do
art. 3o da Lei no 7.713, de 1988.
12.4.4.
Cabe dizer que, no evento consubstanciado na permuta, realiza-se a avaliação do
ativo detido por meio de troca com terceiros por outro bem, sendo que possível problema de
liquidez no adimplemento da obrigação, decorrente da apuração do ganho de capital, teria de ser
sopesado à luz da apreensão da capacidade contributiva do contribuinte, não se constituindo em
obstáculo, a priori, à incidência tributaria.
13.

Melhor sorte não favorece o argumento de que não se apresenta elemento volitivo
face à ausência de manifestação expressa por parte dos acionistas quanto às operações realizadas.
13.1.
Note-se que esteve presente manifestação de vontade dos acionistas da empresa
incorporada, pois houve deliberação em assembléia-geral aprovando as operações societárias
analisadas, de acordo com os elementos de prova constantes nos autos.
13.2.
Registre-se que os sócios de uma companhia aberta estão sujeitos à observância,
por força de lei, da sistemática de decisões majoritárias. Havendo discordância com respeito às
tratativas levadas a efeito, aos insatisfeitos era possibilitado o exercício do seu direito de retirada,
previsto no § 2o do art. 252 da Lei das S.A.; não o exercendo, assentiram aos termos das
operações, por serem de seus interesses, concordância essa que se estende às etapas necessárias à
consecução do procedimento, que incluíam a alienação e transferência da propriedade de suas
ações à Interessada.
14.

Quanto ao PN CST no 39, de 1981, este não se aplica mesmo ao caso, que trata de
ganho de capital em incorporação de ações. O Parecer versa, sim, sobre o “[...] termo de início
do qüinqüênio legal se, em virtude de fusão, incorporação ou cisão, houver substituição dos
Fl. 2271
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1301-006.837 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723846/2019-05

títulos representativos da participação em sociedades que tenham realizado uma dessas
operações”, como dispõe sua ementa.
15.

Quanto à efetividade do recebimento dos recursos financeiros e sua tributação, o
que se pode acrescer ao quanto exposto no “voto” condutor de piso, a que se acede, é que o
legislador ordinário pôde, no exercício de suas atribuições, apontar hipóteses de incidência do
imposto de renda em uma série de situações, dentre as quais se sobressaem, para o caso sub
judice, as previstas no art. 3 o da Lei no 7.713, de 1988, particularmente em seus §§ 2o e 3o.
15.1.
A leitura dos referidos dispositivos denota que quaisquer operações que importem
em alienação são consideradas para fins de apuração de eventual existência de ganho de capital,
desde que resultem, por suposto, em acréscimo patrimonial para o contribuinte.
15.2.
Também, há a necessidade de que haja disponibilidade jurídica ou econômica do
acréscimo patrimonial, sendo a distinção entre os respectivos conceitos matéria tormentosa. O
que se afasta, aqui, é a associação por vezes efetuada, mas rechaçada por antiga jurisprudência2,
entre regime de caixa e fluxo financeiro, pois a disponibilidade concernente ao regime de caixa
pode ser perfeitamente apreendida por meio da percepção de bens, direitos, etc., não
necessariamente já transformados em pecúnia como se vê, por exemplo, do mencionado inc. IV
do art. 55 do RIR/99.
16.

Quanto à aventada necessidade de aplicação da LINDB ao caso, tal afronta a
jurisprudência consolidada deste Conselho, consubstanciada em seu enunciado sumular de no
169: “[o] art. 24 do decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído pela lei no 13.655, de 2018,
não se aplica ao processo administrativo fiscal”.
17.

Quanto à aplicação ao caso do art. 23 da Lei no 9.249, de 1995, teria a
Fiscalização confundido a incorporação de ações com integralização de capital em bens ou
direitos. Tal não se verificou, como apontado pela DRJ.
17.1.
A Autoridade Fiscal em momento algum confundiu os institutos, até mesmo
porque, além de estarem previstos em dispositivos normativos distintos, possuem eles causas
jurídicas e outras características distintas, como se vê, por exemplo, da seguinte passagem do
TVF:
“Quanto à questão da vontade, cuja ausência seria a base primeira da
classificação como sub-rogação real, verifica-se que os atos praticados pelos
acionistas (e, aqui, considerados os não-residentes) importaram diversas
manifestações de vontade. Basta lembrar que os acionistas não-residentes
participaram da decisão de entregar as ações detidas da ALL para integralização
de capital da RUMO (na operação de Incorporação de Ações em questão), por

2 P. ex., AgRg nos EDcl no REsp 1.232.796/RS:
"(...)
2. 'Não se deve confundir disponibilidade econômica com disponibilidade financeira da renda ou dos proventos de
qualquer natureza. Enquanto esta última se refere à imediata 'utilidade' da renda, a segunda está atrelada ao simples
acréscimo patrimonial, independentemente da existência de recursos financeiros.' (REsp 983.134/RS, Rel. Min.
Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 3.4.2008, DJe 17.4.2008.)
3. 'Não é necessário que a renda se torne efetivamente disponível (disponibilidade financeira) para que se considere
ocorrido o fato gerador do imposto de renda, limitando-se a lei a exigir a verificação do acréscimo patrimonial
(disponibilidade econômica). [...]'".
Fl. 2272
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1301-006.837 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723846/2019-05

intermédio da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 08 de maio de 2014
da ALL, conforme se confere na listagem dos acionistas subscritos da Ata da AGE
respectiva juntada às fls. 1035/1058” (grifou-se).
17.2.
Na verdade, procurou apenas salientar que em ambas as situações ocorre um
mesmo fenômeno fático-jurídico, a subscrição/integralização do capital de uma pessoa jurídica
pelos acionistas. Esta pode ser realizada na forma de bens - no caso do art. 252 da Lei das S.A.,
da espécie ações - com a transferência de um patrimônio de uma determinada esfera pessoal para
outra, que, se não se realizar pelo valor constante da declaração de bens, terá a diferença a maior
tributada como ganho de capital.
Método aplicável para determinação do preço de alienação das ações da ALL
e data da ocorrência da incorporação
18.

Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso se manifestou nos seguintes
termos:
“No caso em análise ficou comprovado que o valor recebido por cada acionista
da incorporada (ALL) gerou um ganho de capital, devido ao acréscimo em seu
patrimônio (fl. 22): [transcrito no final do subitem ‘2.2.7’ deste Acórdão]
O contribuinte, também, questionou que o valor do patrimônio líquido da ALL
considerado pela fiscalização reflete há quase um ano e meio da consumação da
incorporação de ações.
Contudo, conforme demonstrado pela Autoridade Fiscal (fls. 11 e 12) a avaliação
das ações a serem incorporadas foi efetivada na ‘data-base’ de 31/12/2013, com
a devida contabilização de variações patrimoniais até a data da efetiva
incorporação (abril de 2015):
Uma das questões centrais numa operação de incorporação de ações é a avaliação
das ações a serem incorporadas, ou, então, o preço da ação que será alienada.
Nesse sentido, o Protocolo previu as seguintes disposições:
4. Critério de avaliação das ações da ALL, avaliador e tratamento das variações
patrimoniais.
4.1.
Empresa Avaliadora. A administração da Rumo nomeou a
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, sociedade de profissionais
com sede na Capital do Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o no
61.562.112/0009-88, registrada originariamente no Conselho Regional de
Contabilidade do Estado de São Paulo sob o no 2SP000160/O-5 (‘Empresa
Avaliadora’) como sociedade especializada responsável pela avaliação das
ações de emissão da ALL a serem incorporadas pela Rumo em decorrência da
operação descrita neste Protocolo e Justificação, cuja indicação será submetida
à ratificação da Assembleia Geral da Rumo (conforme abaixo definido), nos
termos do artigo 252, §1o, da Lei das S.A.
4.2. Data-Base da Avaliação. A Empresa Avaliadora realizou a avaliação das
ações de emissão da ALL na data de 31 de dezembro de 2013 (‘Data-Base’), pelo
seu valor patrimonial contábil. Como resultado de sua avaliação, considerando
Fl. 2273
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1301-006.837 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723846/2019-05

todas as informações e documentos solicitados às administrações das
Companhias, bem como as informações disponíveis ao público em geral e
próprias do avaliador, conforme necessário para a realização da avaliação, a
Empresa Avaliadora entregou à Rumo o respectivo laudo de avaliação (‘Laudo
de Avaliação’), o qual constitui o Anexo 4.2 ao presente Protocolo e
Justificação, ficando os valores nele especificados subordinados à análise e à
aprovação dos acionistas da Rumo, nos termos da Lei.
4.3. Contabilização de Variações Patrimoniais. As variações patrimoniais
ocorridas na ALL entre a Data-Base e a data em que se efetivar a Incorporação
de Ações serão suportadas exclusivamente pela ALL e refletidas na Rumo em
decorrência da aplicação do método da equivalência patrimonial.
4.4. Ausência de Conflitos. A Empresa Avaliadora declarou (i) de acordo com as
normas profissionais estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, não
ter conhecimento de conflito de interesse, direto ou indireto, tampouco de
qualquer outra circunstância que represente conflito de interesse em relação aos
serviços que foram prestados; e (ii) não ter conhecimento de nenhuma ação do
controlador ou dos administradores da Companhias com objetivo de direcionar,
limitar, dificultar ou praticar quaisquer atos que tenham ou possam ter
comprometido o acesso, a utilização ou o conhecimento de informações, bens,
documentos ou metodologias de trabalho relevantes para a qualidade das
conclusões. (g.n)
O Anexo 4.2, citado na cláusula 4.2 colado acima, encontra-se juntado às fls.
984/992. Ele atesta que o valor patrimonial da ALL em 31/12/2013 era de R$
4.351.743.781,83.
Portanto, o preço das ações da ALL a serem entregues na Incorporação é o valor
patrimonial delas em 31/12/2013 – R$ 4.351.743.781,83.
Sendo assim, ficou demonstrado que a fiscalização considerou corretamente a
‘data-base’ em dezembro de 2013, respeitando o acordado pelas empresas”
(grifou-se; negritos do original).
19.

Aqui, a Interessada controverte dois fatos, quais sejam: o momento da
incorporação se deu em 23/03/2015, e não em 1o/04/2015; e que o preço de alienação das ações
da ALL deveria ser considerado em 1o/04/2015, e não em 31/12/2013.
Momento da incorporação
20.

A Interessada alega, ainda em sua arguição de nulidade, em síntese, que
“Assim, conclui-se que a Autoridade Fiscal acabou por não distinguir dois
momentos distintos, a saber:
• MOMENTO 01 - Implemento das Condições Suspensivas: ocorrido em 23 de
março de 2015, quando se consignou na ata de Reunião do Conselho de
Administração da Rumo Log (fls. 1.535 a 1.546 dos autos) que todas as
autorizações prévias de órgãos da administração pública e demais condições
precedentes que se faziam necessárias à consumação da incorporação foram
Fl. 2274
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1301-006.837 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723846/2019-05

obtidas, autorizando, assim, que a Diretoria tomasse as providências necessárias
para concretizar o negócio (consumação da incorporação de ações); e
• MOMENTO 02 - Consumação da Incorporação de Ações: ocorrido em 1o de
abril de 2015, quando, após a deliberação do Conselho de Administração da
Rumo Log, a Diretoria daquela companhia adotou as providências necessárias
para a concretização do negócio (registros contábeis, procedimentos necessários
junto à Bolsa de Valores, etc.)” (negritos do original).
21.

Agora, retoma-se o TVF e se escrutina a documentação carreada aos autos:
“2. Informações sobre a Operação de Incorporação de Ações
2.1 Da Proposta de Combinação das Atividades de ALL e RUMO
(...)
Por intermédio do Protocolo e Justificação de Incorporação das Ações de
emissão da ALL pela Rumo (‘Protocolo’) de 15/04/2014, o qual foi devidamente
aprovado pelos acionistas das Companhias na Assembleia Geral Extraordinária
(AGE) realizada em 8 de maio de 2014, foram estipuladas as condições para a
operação de combinação de negócios – Incorporação [e-fls.877/880, AGE da
RUMO].
A AGE de 08/05/2014 deliberou e aprovou o seguinte:

As Atas das AGEs e o Protocolo aprovados pelos acionistas da Rumo e da ALL se
encontram juntados às fls. 877/1534.
Conforme preveem as Atas das AGEs, a Incorporação ficou suspensa até a
aprovação dos Órgão Públicos envolvidos. Isso está materializado no Protocolo
por meio da Cláusula 11 [e-fls. 884/920]:
Fl. 2275
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1301-006.837 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723846/2019-05

Como visto, a efetivação da Incorporação ficou subordinada à aprovação dos
Órgãos Regulatórios e às demais providências a cargo da Diretoria da empresa.
Ou seja, somente após obtidas as aprovações dos Órgãos Reguladores e
efetivadas as providências pela Diretoria junto aos Entidades de Registros é que
a Incorporação ocorreria. Isso retrata um ato jurídico sob condição suspensiva.
(...)
Registre-se que na data da aprovação do Protocolo a Rumo não era e,
imediatamente antes da Consumação da Incorporação de Ações, não foi titular de
ações de emissão da ALL. Da mesma forma, a ALL não era e, imediatamente
antes da Consumação da Incorporação de Ações, não foi titular de ações de
emissão da Rumo, conforme consta no Protocolo.
(...)
2.2 – Consumação da Incorporação de Ações
Conforme a Ata de Reunião do Conselho de Administração da Rumo realizada em
23 de março de 2015 - fls. 1535/1546, foram obtidas todas as autorizações
prévias de órgãos da administração pública que se faziam necessárias à
consumação da Incorporação de Ações, conforme transcrito abaixo:
Fl. 2276
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1301-006.837 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723846/2019-05

(...)
Diante disso, e conforme o item 6 (iv) da Ata de Reunião do Conselho de
Administração da Rumo realizada em 23/03/2015, os membros do Conselho de
Administração da Companhia autorizaram a Diretoria a implementar a
Incorporação, realizando todos e quaisquer atos e providências necessários,
incluindo, mas não se limitando, todos os atos necessários junto à BOVESPA
para viabilizar a consumação da Incorporação.
Assim, em 25/03/2015, novo ‘Fato Relevante’ foi comunicado [e-fls. 1547]:

Fl. 2277
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1301-006.837 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723846/2019-05

(...)
A consumação da Incorporação de Ações importa nos seguintes procedimentos
(conforme cláusula 11 do Protocolo): [...]
(...)
De acordo com as Demonstrações Financeiras e Patrimonial (DFP) da Rumo
Logística Operadora Multimodal S.A. – Rumo, relativas ao período findo em
31/12/2015 - fls. 1548/1639, a Administração da Empresa prestou a seguinte nota
sobre a combinação de negócios:
‘a) Aquisição da ALL
(...)
Em 23 de março de 2015 o Conselho de Administração da ALL aprovou a
incorporação, e a partir de 1o de abril de 2015, as ações de emissão da
Companhia, já refletindo os efeitos da Incorporação de Ações, passaram a ser
negociadas na BM&FBOVESPA. Em decorrência deste processo as ações de
emissão da ALL (BM&FBovespa: ALLL3) deixaram de ser negociadas na
BM&FBOVESPA em 31 de março de 2015. Com isto, em 1o de abril de 2015, a
ALL se tornou uma subsidiária integral da Companhia’.
A escrituração Contábil Digital transmitida pela RUMO ao SPED referente ao
período de 01/01 a 31/12/2015 contém os seguintes registros inerentes à
Incorporação:

(...)
A ‘Nota 21, a’ da DFP da RUMO relativa ao período findo em 31/12/2015 trouxe
o detalhamento da movimentação do Capital Social e das Ações da companhia,
principalmente no que diz respeito às novas ações emitidas decorrentes da
operação de Incorporação de Ações da ALL:
Fl. 2278
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1301-006.837 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723846/2019-05

Como se constata, a consumação da Incorporação se deu em abril de 2015”
(negritos do original; grifou-se).
22.

Como visto do subitem “2.2” do TVF, que versou sobre a “Ordem do Dia” da
Reunião do Conselho de Administração da RUMO realizada em 23 de março de 2015, esta se
deu, dentre outros motivos, para “confirmar e verificar os ajustes à relação de substituição
definida no âmbito da incorporação da ALL – América Latina Logística S. A. (‘ALL’) pela
Companhia (‘Incorporação’ e ‘Relação de Substituição’), conforme constante do Protocolo e
Justificação de Incorporação em 15.04.2014 (‘Protocolo’), bem como o novo número de ações a
serem emitidas pela Companhia”.
22.1.
Compulsando-se o “Protocolo”, verifica-se, em seu subitem “1.5”, alínea “b”,
“Demais Definições”, que a interpretação cabível à “Incorporação de Ações”, no caso, deveria
observar seus “Considerandos”, que vieram vazados nos seguintes termos:

Fl. 2279
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1301-006.837 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723846/2019-05

22.2.
Ainda, esclarecendo a referida combinação de negócios, a Interessada assim o faz
nas “notas explicativas às demonstrações financeiras” pertinentes:
“3 Combinação de Negócios
Conforme descrito na nota 1, em 1o de abril de 2015, após as devidas aprovações
dos órgãos competentes, a Companhia incorporou 100% das ações ordinárias da
ALL e, por meio de acordo de acionistas, passou a deter o seu controle integral e
consolidar os seus resultados.
A incorporação se deu por troca de ações, com a emissão, pela Companhia, de
1.963.670.770 ações ordinárias nominativas, escriturais e sem valor nominal,
representando 65,67% do seu patrimônio líquido, em troca de 100% do capital
social da ALL, representado por 681.995.165 ações ordinárias.
Como resultado da aquisição, a Companhia consolida sua estratégia de
participação no segmento de logística e infraestrutura no Brasil, ao incorporar
aproximadamente 12.000 km de malha ferroviária presentes nas concessões da
ALL” (negrito do original; grifou-se).
23.

Pelo exposto no TVF e na documentação carreada aos autos durante o
procedimento, não se pode concordar com a Interessada.
23.1.
Uma vez que a “associação de negócios” dar-se-ia “mediante a incorporação das
ações”, não se vê como esta ocorreria sem sua devida “consumação”, “[...] em 1o de abril de
2015, após as devidas aprovações dos órgãos competentes, [em que] a Companhia incorporou
100% das ações ordinárias da ALL”, como evidenciado no item anterior e no relatório fiscal.
23.2.
É dizer: o tão só “implemento das condições suspensivas”, i. e., a verificação das
“autorizações prévias de órgãos da administração pública e demais condições precedentes”, sem
que fossem operacionalizados, no patrimônio da RUMO, os efeitos jurídicos do ato de
incorporação de ações da ALL, não seria bastante a permitir o “aumento de capital” daquela
empresa (como se vê de excerto do TVF em que se transcreve parte de sua contabilidade, que
registra os lançamentos aptos a referido aumento em 1o/04/2015), a lhe permitir consolidar “[...]
sua estratégia de participação no segmento de logística e infraestrutura no Brasil”.
Preço de alienação das ações da ALL
24.

A Interessada alega, em síntese, que
“(...)
Nesse sentido, é o entendimento adotado na Solução de Consulta DISIT 07 no
459/2005, que, tratando de alienação por permuta de valores mobiliários, dispõe
que ‘o valor das ações recebidas por permuta de debêntures, devem ser
contabilizadas pelo valor de mercado na data da operação’.
[...]
Fl. 2280
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1301-006.837 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723846/2019-05

Com efeito, no momento do recebimento das ações da Rumo Log pelos
Investidores Não-Residentes (antigos acionistas da ALL), aquelas possuíam valor
muito inferior ao valor considerado pela Autoridade Fiscal, o que, na realidade,
representaria verdadeira perda de capital caso se considerasse a incorporação
de ações como objeto de análise para fins de apuração de IRRF.
Na realidade, o preço da ação da Rumo Log em Bolsa de Valores em 01.04.2015
era de R$ 1,35, enquanto o seu valor patrimonial era de R$ 1,33. Ou seja, valores
bastante inferiores àquele considerado pela Autoridade Fiscal, de modo que
jamais seria possível considerar que os Investidores Não-Residentes tivessem
recebido ativos que representassem quaisquer acréscimos patrimoniais sujeitos à
tributação pelo IRRF.
Nessa linha, veja-se abaixo uma tabela que demonstra o suposto valor de
alienação das ações da ALL com base no valor de mercado ou valor patrimonial
das ações da Rumo Log, recebidas em razão da consumação da operação de
incorporação de ações:

Nesse sentido, com base nos cenários acima trazidos, em nenhuma hipótese
poderia se falar em ganho de capital aos Investidores Não-Residentes quando da
incorporação de ações, tendo em vista que os valores de mercado e patrimonial
das ações da Rumo Log recebidas eram menores do que os valores de custo das
ações da ALL dadas em substituição.
(...)
Destaque-se, por fim, que a própria Autoridade Fiscal acabou por corroborar o
raciocínio exposto neste tópico ao trazer a seguinte alegação entre as fls. 40 e 41
do TVF:
‘(...) entendemos que as pessoas jurídicas envolvidas na operação de incorporação
de ações (ALL e RUMO) deveriam inserir no Protocolo a consequência prática
tributária que recairia sobre a Incorporada no que diz respeito a obrigação de
retenção e recolhimento do imposto de renda incidente sobre possível ganho de
capital auferido pelo investidor estrangeiro na operação de incorporação de ações,
de modo que ficasse expresso que seria reservado, em Tesouraria, a
quantidade de novas ações emitidas pela RUMO, destinadas ao investidor
Fl. 2281
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1301-006.837 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723846/2019-05

estrangeiro, que correspondesse ao valor do IRRF incidente sobre o ganho
de capital auferido pelo acionista não-residente.
Em decorrência desta estipulação contratual, a quantidade de ações da RUMO
que o investidor estrangeiro receberia, conforme pactuado no Protocolo (relação
de substituição de ações = 2,87930), seria reduzida daquela correspondente ao
IRRF incidente sobre o possível ganho de capital auferido por ele.
Materializada e operacionalizada dessa forma a obrigação da Incorporadora
quanto ao IRRF incidente sobre o ganho de capital, não restaria prejuízo à
Incorporadora (RUMO), pois, alienando as ações em tesouraria, estaria se
ressarcindo do valor do IRRF retido e recolhido, já que entendemos que o
ônus financeiro do imposto cabe ao investidor estrangeiro que obteve o ganho de
capital tributado pelas normas nacionais, mas cuja obrigação de retê-lo e recolhê-
lo, é da Incorporadora (adquirente das ações).’ (fls. 46 e 47 dos autos - g.n.)
(...)
Ocorre que, mesmo que tal tese pudesse ser aceita, o que se demonstrará mais à
frente incorreto, ficaria a questão: por qual preço a Rumo Log poderia alienar
as suas ações retidas para arcar com o IRRF supostamente devido pelos
Investidores Não-Residentes?
A resposta é somente uma: o preço da alienação teria que ser aquele
determinado por cotação em Bolsa de Valores em 01.04.2015, dado que era o
valor que incontestavelmente o mercado estava disposto a pagar por aquele ativo
quando as ações efetivamente começaram a ser negociadas.
(...)
Com efeito, o que se verifica é a inaceitável adoção de dois pesos e duas medidas
pela Autoridade Fiscal em relação aos Investidores Não-Residentes, haja vista
que, enquanto o suposto ganho de capital seria apurado com base no preço
apurado pela Autoridade Fiscal com base no método por ela criado, a realização
do investimento para fins de angariar recursos para pagamento do IRRF seria
procedida com base no preço efetivo de mercado.
(...)
Por fim, cumpre-se apenas refutar a alegação da Autoridade Fiscal de que o
procedimento fiscal de determinação do IRRF na operação de incorporação de
ações ora analisada estaria ancorada em manifestação judicial.
Com efeito, às fls. 33 e 36 do TVF, a Autoridade Fiscal alegou que o investidor
não-residente GMI-Global Markets Investments LP - Banco BTG Pactual S/A
impetrou mandado de segurança para impedir a cobrança do Imposto sobre a
Renda supostamente incidente na incorporação das ações da ALL pela Rumo
Log.
Fl. 2282
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1301-006.837 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723846/2019-05

De modo a garantir referida ação, a GMI teria realizado depósito judicial do
montante do tributo em discussão e, para apurar referido montante, também teria
se utilizado do patrimônio líquido contábil da ALL em 31.12.2013.
Assim, no entendimento da Autoridade Fiscal, haja vista que a decisão de
primeira instância foi favorável à União Federal, haveria manifestação judicial
que suportaria o método adotado para apuração de ganho de capital e respectivo
IRRF.
Entretanto, o fato acima exposto não atribui qualquer validade à metodologia
adotada pela Autoridade Fiscal, tendo em vista que esta deve proceder em suas
funções de acordo com a legislação tributária aplicável, mas jamais com base em
entendimento adotado por qualquer outro contribuinte em processo judicial
indiferente para o presente lançamento fiscal” (grifou-se; negritos do original).
25.

Agora, retoma-se o TVF e se escrutina a documentação carreada aos autos:
“2. Informações sobre a Operação de Incorporação de Ações
2.1 Da Proposta de Combinação das Atividades de ALL e RUMO
(...)
A composição do Capital Social das Companhias e o consequente aumento de
capital social decorrente da operação de incorporação de ações previsto na data-
base (conforme Protocolo e Laudo de Avaliação, este de e-fls. 985/989) foi o
seguinte, conforme Protocolo:
‘5. Composição do Capital Social das Companhias.
...
5.3. Aumento de Capital da Rumo. Caso seja aprovada a Incorporação de
Ações, o capital social da Rumo será aumentado em R$ 4.351.743.781,83 (quatro
bilhões, trezentos e cinquenta e um milhões, setecentos e quarenta e três mil,
setecentos e oitenta e um reais e oitenta e três centavos), com a emissão das
Novas Ações, passando a ser, após a Incorporação de Ações, de R$
5.451.490.166,79 (cinco bilhões, quatrocentos e cinquenta e um milhões,
quatrocentos e noventa mil, cento e sessenta e seis reais e setenta e nove
centavos), dividido em 2.812.296.477 (dois bilhões, oitocentos e doze milhões,
duzentas e noventa e seis mil, quatrocentas e setenta e sete) ações ordinárias,
nominativas, escriturais e sem valor nominal, ajustando-se este número caso haja,
até a data da Incorporação de Ações, emissão de novas ações pela ALL com a
consequente modificação de seu patrimônio líquido, na forma do Anexo 5.3,
(“Aumento de Capital”), com a consequente alteração do caput do artigo 5o do
Estatuto Social da Rumo. Os acionistas da Rumo não terão direito de preferência
na subscrição do Aumento de Capital, nos termos do artigo 252, §1o, da Lei das
S.A.’
(...)
2.2 – Consumação da Incorporação de Ações
Fl. 2283
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1301-006.837 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723846/2019-05

Conforme a Ata de Reunião do Conselho de Administração da Rumo realizada em
23 de março de 2015 - fls. 1535/1546, foram obtidas todas as autorizações
prévias de órgãos da administração pública que se faziam necessárias à
consumação da Incorporação de Ações, conforme transcrito abaixo: [...]
Tendo em vista a cláusula 11.1 do Protocolo, as seguintes deliberações foram
tomadas na Reunião do Conselho de Administração da Rumo:

(...)
A escrituração Contábil Digital transmitida pela RUMO ao SPED referente ao
período de 01/01 a 31/12/2015 contém os seguintes registros inerentes à
Incorporação:

(...)
Em relação à rubrica contábil Reserva de Capital, constituída por conta do
Investimento Adquirido da ALL, a ‘Nota 21, b’ da DFP detalha a sua origem:

Fl. 2284
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1301-006.837 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723846/2019-05

Vale registrar que a constituição da reserva de capital acima atende uma
determinação de norma contábil/societária, a qual está consubstanciada no CPC
15 – Comitê de Pronunciamentos Contábeis – nos seguintes termos: [...]
Portanto, a constituição da reserva de capital atende obrigação de norma legal
societária e contábil, e o saldo negativo (devedor) é originado pelo fato de que os
valores justos dos ativos e passivos adquiridos (a participação societária - ações
da ALL) são menores que os valores pagos pela RUMO (emissão de
1.963.670.770 novas ações da RUMO ao preço total de R$ 4.351.743.781,83),
conforme consta na ‘Nota 3’ da DFP: [...]
Não nos confundamos entre o valor justo dos ativos e passivos que compõem a
participação adquirida e o valor do sacrifício arcado pela RUMO para adquirir
essa participação:
1) o sacrifício suportado pela RUMO está demonstrado no seu capital social,
representado pela emissão das novas ações ao custo do valor integralizado neste.
2) A diferença entre o sacrifício dispendido pela RUMO e o valor justo dos ativos
e passivos que compõem a participação adquirida está representado pela
constituição da reserva de capital, cuja contrapartida contábil, neste caso,
diminuiu o valor do ativo adquirido.
A constituição da reserva de capital decorre de obrigação de preceito comercial-
societário – norma de interesse público. O aumento de capital e a respectiva
emissão de novas ações atende ao acordo pactuado entre ALL e RUMO para
efetivação da operação de incorporação de ações – norma privada, atende
somente as partes.
Primeiro são operacionalizados, no patrimônio da RUMO, os efeitos jurídicos do
ato de incorporação de ações da ALL, tudo conforme previsto no Protocolo e
definitivamente aprovado, resultando, desse procedimento, a emissão de novas
ações da RUMO ao custo unitário de R$ 2,21613, as quais são entregues aos
antigos acionistas da ALL. Instantes após, para atender as normas de interesse
público, a RUMO faz a avaliação do valor justo dos ativos e passivos que
compõem a participação societária adquirida (registrada no Grupo de
‘Investimentos’ do Balanço Patrimonial), decorrendo, disso, a constituição de
uma conta redutora do Investimento adquirido, cuja contrapartida contábil é
registrada no Patrimônio Líquido – Reserva de Capital negativa.
O fato da rubrica Reserva de Capital apresentar saldo DEVEDOR em 01/04/2015
não significa que a conta manterá infinitamente esse saldo. Periodicamente, a
RUMO é obrigada a efetuar a atualização do valor justo dos ativos e passivos
que compõem a participação societária adquirida. Se o valor justo for maior que
o até então registrado, o saldo da rubrica Reserva de Capital se modificará.
Contudo, esse fenômeno não terá qualquer influência sobre o que foi pactuado,
aprovado e implementado em 01/04/2015 por conta da Incorporação.
Fl. 2285
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1301-006.837 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723846/2019-05

Os registros na rubrica Reserva de Capital demonstram, também, o negócio
firmado entre a ALL e a RUMO:
1) Conforme consta no Fato Relevante levado ao conhecimento do público em
02/2014, a relação de substituição de ações foi determinada pelos valores ali
expostos: Ação da ALL valendo R$ 10,18412 e a da RUMO R$ 3,89678. O
quociente entre os valores das ações é, justamente, a relação de substituição de
ação: 2,61347
2) Mas, o valor das ações entregues correspondeu ao Valor Patrimonial delas em
31/12/2013, conforme Laudo – Anexo 4.2 do Protocolo;
3) Quando se efetivou a incorporação de ações, o Patrimônio Líquido da ALL era
menor que o de 31/12/2013, basta atentar-se para os lançamentos contábeis de
equivalência patrimonial realizado em 01/04/2015 demonstrados linhas atrás.
Contudo, a relação de substituição de ações não foi afetada e,
4) Dessa forma, os registros contábeis na rubrica Reserva de Capital
reconheceram o valor de mercado da ações da ALL em 01/04/2015. Isso, contudo,
não afetou o negócio pactuado e levado a cabo.
(...)
No que se refere aos lançamentos contábeis referentes ao MEP (método de
equivalência patrimonial), espelhados abaixo, eles também têm origem nas
normas comerciais, embora a previsão da contabilização das variações
patrimoniais ocorridas na ALL entre a data-base e da consumação da
incorporação esteja incluída na cláusula 4.3 do protocolo também:

(...)
3. Da tributação do ganho de capital gerado na operação de incorporação de
ações e da Responsabilidade pela Apuração e Retenção do Imposto.
(...)
Note-se que a apuração do ganho de capital foi efetuada tendo como valor da
ação da RUMO entregue ao antigo acionista da ALL:
Fl. 2286
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1301-006.837 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723846/2019-05

1) o valor de mercado, vigente na abertura das negociações – 01/04/2015 (R$
1,35 por ação) ou,
2) o valor patrimonial da ação, levando em conta o valor do patrimônio líquido
da RUMO em 01/04/2015, ou seja, após a Incorporação (R$ 1,33 por ação).
Como vimos no tópico anterior, nem um nem outro critério utilizado pela
Fiscalizada para determinar o valor das ações emitidas pela RUMO e entregues
aos antigos acionistas da ALL no processo de Incorporação corresponde ao que
foi pactuado, aprovado e implementado.
Portanto, não se presta à apuração de ganho de capital auferido pelo antigo
acionista da ALL” (negritos do original; grifou-se).
26.

De logo, afaste-se a referência feita à Solução de Consulta DISIT 07 no 459/2005,
que trata de “permuta de ações por debêntures”, pois que não é o caso dos autos, como visto.
27.

Quanto à afirmação da Interessada no sentido de que as ações possuíam, em
1o/04/2015, valor muito inferior àquele considerado pela Autoridade Fiscal, qual seja, na data-
base de 31/12/2013, extrai-se do TVF e das evidências carreadas aos autos que a escolha deste
marco temporal para avaliação da incorporação vindoura foi sua opção – que, diga-se, com a
experiência proporcionada pela análise de casos do mesmo jaez, é efetivada, justamente, para
prevenir os acionistas da oscilação do mercado de renda variável. O aumento do capital social da
RUMO se deu no montante de R$ 4.351.743.781,83, previsto no Protocolo e que se manteve
inalterado, como se infere dos lançamentos contábeis referenciados e do item “6” da Ata de
Reunião do Conselho de Administração desta empresa, realizada em 23 de março de 2015.
28.

Quanto ao seu argumento no sentido de que “[...] a própria Autoridade Fiscal
acabou por corroborar o raciocínio exposto neste tópico”, tal também não pode prosperar.
28.1.
Primeiramente, diga-se que a “[...] alegação entre as fls. 40 e 41 do TVF” foi
proferida, segundo a Fiscalização, “[e]m homenagem ao princípio do consequencialismo jurídico
introduzido pela Lei no 13.655/2018 na LINDB, pelo qual as consequências práticas do ato
administrativo emitido, neste caso, do auto de Infração lavrado, devem ser demonstradas”.
28.1.1.
Regulamentando o dispositivo legal a que se refere o Autuante, qual seja, o art. 20
da mencionada Lei, dispôs o § 1o do art. 3o do Dec. no 9.830, de 2019, que se consideram “[...]
valores jurídicos abstratos aqueles previstos em normas jurídicas com alto grau de
indeterminação e abstração”. Este não é caso da Lei no 6.404, de 1976, e da legislação do
imposto de renda, que fundamentam o AI.
28.1.2.
Já quanto às consequências práticas, seu § 2o assenta que estas seriam, do ponto de
vista da Fiscalização, as “[...] que, no exercício diligente de sua atuação, consiga vislumbrar
diante dos fatos e fundamentos de mérito e jurídicos”. Não se trata, pois, de uma “sugestão” ou
mesmo de uma “tese” da Autoridade Autuante, mas, sim, tão-somente, de uma alusão a um
resultado dentre outros possíveis.
28.2.
Em segundo lugar, não há que se falar em adoção de “dois pesos e duas medidas
pela Autoridade Fiscal em relação aos Investidores Não-Residentes”, quando lhe importa,
Fl. 2287
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1301-006.837 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723846/2019-05

somente, a teor do já mencionado art. 142 do CTN, “[...] verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente [ao crédito tributário constituído]”.
29.

Por fim, quanto ao mandado de segurança impetrado por Investidor não-residente,
a Interessada alega que “[...] diferentemente do quanto alegado pela Autoridade Fiscal, não há
qualquer manifestação judicial que valide o método de apuração por ela adotado”. E não há
mesmo, tanto que o Autuante aduz, especificamente, que “[c]omo se constata, o procedimento
fiscal de determinação do imposto de renda incidente sobre o ganho de capital apurado na
Operação de Incorporação de Ações da ALL pela RUMO se ancora, também, nessa importante
manifestação judicial”, mas não só, fato que se colhe da substância do trabalho fiscal ora
combatido.
Isenção aplicável aos investidores “2.689”
30.

Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso se manifestou nos seguintes
termos:
“Outra hipótese de não incidência cogitada pelo contribuinte refere-se ao
disposto no art. 69 da Instrução Normativa RFB no 1.022/2010, onde os
chamados investidores 2.689 não estão sujeitos à tributação pelo Imposto sobre a
Renda com relação aos ganhos de capital auferidos em operações realizadas em
Bolsa de Valores.
Porém, não assiste nenhuma razão ao impugnante. Pois, a referida instrução
normativa [IN RFB no 1.022, de 2010] não se aplica ao caso concreto. Uma vez
que, de acordo com o disposto na Seção II desta IN, as disposições contidas nos
artigos 68 e 69 refere-se a ‘Tributação das Aplicações em Fundos de
Investimentos e em Títulos e Valores Mobiliários de Renda Fixa ou de Renda
Variável de Residentes ou Domiciliados no Exterior, Sujeitos a Regime Especial’.
Situação evidentemente distinta da analisada neste julgamento” (grifou-se).
31.

De fato, a normatização levada a efeito pela RFB, matéria de lei, encontra lastro
nos arts. 81 da Lei no 8.981, de 1995, e 783 do RIR/99, que prevêem a não incidência do
imposto, dentre outras hipóteses, quando se verificam “ganhos de capital nas operações
realizadas em bolsas de valores”. A Interessada não comprova a realização de operações da
espécie, como visto, limitando-se, em síntese, à seguinte ilação:
“Ora, se a intenção do legislador tributário nas últimas décadas foi justamente a
de incentivar os investimentos estrangeiros no mercado de capitais brasileiros,
inclusive mediante a concessão de isenção do Imposto sobre a Renda sobre os
ganhos auferidos em operações em Bolsa de Valores, não há porque se onerar
por tal tributo os ganhos supostamente auferidos pelos Investidores 2.689 na
operação em comento e que em nada alteraram a natureza dos investimentos
efetuados por tais não-residentes
(...)
Fl. 2288
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1301-006.837 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723846/2019-05

Deve, assim, este E. CARF reconhecer como descabida a tributação exigida
relativamente aos Investidores Não-Residentes, cancelando-se o auto de infração
ora combatido, sob pena de:
(i) se contrariar o histórico intuito do legislador de fomentar os investimentos
estrangeiros nos mercados financeiro e de capitais brasileiros, especialmente o
mercado de ações pátrio, por intermédio da criação de mecanismos regulatórios
próprios e a concessão de tratamento fiscal privilegiado, e
(ii) atribuir aos Investidores Não-Residentes tratamento tributário oneroso em
operação na qual participou involuntariamente e, principalmente, que não
alterou a natureza de seu investimento e os correspondentes regimes regulatório
e fiscal, porquanto, como mencionado, o objetivo de tais Investidores Não-
Residentes - antes e depois da incorporação de ações - era o de alcançar a
rentabilidade de seus investimentos no mercado de ações brasileiros (abarcados
pela isenção relatada) e não por meio da acidental permuta de ativos quando da
incorporação de ações”.
Responsabilidade da Recorrente e aplicabilidade do art. 26 da Lei no 10.833,
de 2003 ao caso
32.

Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso se manifestou nos seguintes
termos:
“(...)
Numa leitura atenta ao dispositivo citado, percebe-se não há previsão alguma no
sentido de que a responsabilidade só poderia ser atribuída à fonte pagadora se
esta tivesse a posse dos recursos financeiros que resultariam no ganho de capital.
Conforme, devidamente, citado pela Autoridade Fiscal em seu relatório TVF (fls.
30 e 31), é evidente a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto
de renda incidente sobre o ganho de capital:
A responsabilidade pelo recolhimento do imposto está disciplinada no art. 26 da
Lei no 10.833/2003: [...]
Portanto, parece-nos literal a determinação do art. 26 acima quanto aos fatos aqui
tratados: [...]
Ressalta-se que esta determinação prevista pelo art. 26 da Lei no 10.833/2003,
deve ser analisada conjuntamente com o art. 121, parágrafo único, inciso II do
CTN e art. 128, também do CTN: [...]” (grifou-se).
33.

O art. 26 em comento, c/c o art. 18 da Lei no 9.249, de 1995, assentou ser do
adquirente a responsabilidade pelo recolhimento do imposto no caso de alienação, hipótese dos
autos.
33.1.
A Recorrente alega que a “[...] responsabilidade prevista no artigo 26 da Lei no
10.833/03 apenas se aplica às hipóteses em que o responsável tributário pode arcar com o ônus
Fl. 2289
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1301-006.837 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723846/2019-05

financeiro do tributo”. Como visto, a afirmativa não se sustenta, pois os titulares de ações da
ALL, não-residentes, receberam ações da RUMO em contrapartida da operação de incorporação
de ações que eles mesmo aprovaram, não se podendo afirmar que o rendimento não lhes foi
pago, creditado ou entregue, caracterizando o pagamento.
33.2.
Também, o fato de o acréscimo patrimonial obtido pelos alienantes não se traduzir
em moeda sonante não impede a aplicação da técnica de retenção na fonte.
33.2.1.
Quando a Interessada refere que o “artigo 26 da Lei no 10.833/03 só é aplicável
aos casos em que há ganho de capital decorrente da alienação de bens com pagamento em
dinheiro passível de retenção”, esquece que “pagamento” significa, juridicamente, o
adimplemento de uma obrigação, não necessariamente a entrega de pecúnia.
33.2.1.1.
Tanto que o Código Civil, na Seção que diz respeito ao "Objeto do Pagamento e
sua Prova", abriga o art. 313, que prescreve que o credor não é obrigado a receber prestação
diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. Daí já se vê que no pagamento pode ocorrer
uma diversidade de prestações.
33.2.1.2.
Já o art. 315 do citado Código se refere especificamente ao pagamento em
dinheiro, o qual é espécie do gênero pagamento. Assim, não pode ser dito que a retenção na
fonte depende de pagamento em dinheiro, posto que a lei tributária não faz nenhuma restrição ao
conceito empregado no direito civil.
33.3.
Por outro lado, o art. 722 do RIR/99 prescreve que "[a] fonte pagadora fica
obrigada ao recolhimento do imposto, ainda que não o tenha retido". O que a lei exige, portanto,
é que o mecanismo de retenção na fonte possibilite que o ônus econômico do tributo seja
transmitido do responsável para o contribuinte, seja por retenção propriamente dita ou por
ressarcimento. Exemplo deste, lembrado pela Interessada, é a hipótese do art. 725 do RIR/99, em
que o responsável pode assumir o ônus do tributo pelo contribuinte, oportunidade em que a
importância paga será considerada líquida e haverá reajustamento do valor bruto sobre o qual
recairá o tributo.
33.4.
No limite, entendendo por assumir o ônus do imposto, poderá utilizar este valor
como despesa dedutível na apuração do próprio lucro real, nos termos do art. 344, § 3o, do
RIR/99.
34.

Quanto a outra alegação da Interessada, no sentido de que a “[...] Autoridade
Fiscal jamais poderia se valer do quanto disposto no § 3o do artigo 21 da Instrução Normativa
RFB no 1.455/2014”, porque “[...] somente foi [nela] incluído em momento posterior à operação
de incorporação de ações”, tal não procede. Como visto do TVF e do Acórdão recorrido, a
Fiscalização não se utilizou da referida IN como substrato para tal mister, dela se valendo para o
“[c]aso [em que] ainda houvesse dúvidas na interpretação e integração dos arts. 18 da Lei no
9.249/95 e 26 da Lei no 10.833/2003”, até porque atribuição de responsabilidade é matéria legal.
Multa e juros, nos termos do art. 100, parágrafo único, do CTN
35.

Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso se manifestou nos seguintes
termos:
Fl. 2290
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1301-006.837 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723846/2019-05

“Por fim, manifesta-se pela não exigência dos juros de mora e multa de ofício,
nos termos do parágrafo único do art. 100 do CTN, abaixo reproduzido: [...]
Como se verifica na redação do texto legal, a exclusão das penalidades e da
cobrança dos juros de mora pressupõe a observância das normas
complementares discriminadas nos incisos I a IV.
Logo, conforme exposto neste julgado, o contribuinte não observou as normas
pertinentes ao recolhimento do imposto de renda incidente no ganho de capital, o
que impede a aplicação do disposto no art. 100, parágrafo único, do CTN”
(grifou-se).
36.

Não parece razoável considerar que entendimentos contidos em Parecer antigo da
SRF, datado de 1981, que aborda aspecto pontual, apenas indiretamente relacionado à
controvérsia, possam refletir ou tolher a compreensão do Fisco acerca dos fatos sob exame,
principalmente quando compreendidos e analisados em seu conjunto, sob o lume das
manifestações administrativas e das inovações legislativas ulteriores.
36.1.
O PN CST no 39, exarado em 1981, ora referido e como visto, nem versa sobre a
apuração de ganho de capital em incorporação de ações, mas sim sobre "a incidência de imposto
de renda sobre o lucro auferido na alienação de participações societárias efetuada após decorrido
o período de 5 anos da data da subscrição ou aquisição".
36.2.
Ademais, na época, como se constata, sequer vigia o § 3o do art. 3o da Lei no
7.713, de 1988, que estabeleceu a incidência do ganho de capital sobre alienações a qualquer
título de bens e direitos. Não tem cabida a pretensão de utilizar as conclusões do mencionado PN
a ordenamento jurídico hodiernamente distinto, no que concerne às questões ora debatidas.
37.

Por fim, consigne-se que a existência de alguns julgamentos do CARF que vão ao
encontro dos argumentos recursais não se traduzem em praticas reiteradamente observadas pelas
autoridades administrativas, visto que a tais julgamentos não se pode atribuir o predicado de
reiterados. Tais decisões são destituídas de eficácia normativa, para fins legais.

CONCLUSÃO
38.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário. Rejeito as preliminares de
nulidade. No mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 2291
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1301-006.837 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723846/2019-05

Fl. 2292
DF CARF MF
Original